Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-28.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11991 - Adjudicação de herança
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001303-28.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. PACTUA
ÇÃ
O COM PESSOA ANALFABETA. CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO N
Ã
O OBEDECEM AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 595 CC. PROCED
Ê
NCIA NA ORIGEM.

AUS
Ê
NCIA DA ASSINATURA DA ROGO, AL
É
M DE N
Ã
O ESTAREM DEVIDAMENTE DATADOS. N
Ã
O APRESENTADA OCMPORVA
ÇÃ
O DE DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DO MONTANTE SUPOSTAMENTE AJUSTADO. N
Ã
O COMPORVADA A REGULARIDADE DOS NEG
Ó
CIOS FIRMADOS PELO BANCO. SENTEN
Ç
A MANTIDA. REDUZIDO VALOR FIXADO A T
Í
TULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apela
çã
o interposta em face de senten
ç
a que julgou procedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais relacionados a descontos realizados por empr
é
stimos consignados n
ã
o contratados.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A controv
é
rsia gira em torno: i) da regularidade da contrata
çã
o firmada entre a institui
çã
o financeira e a consumidora, pessoa analfabeta e ii) caso mantida a condena
çã
o, necessidade de analisar se o ocorrido
é
causador de danos morais e qual o valor devido a t
í
tulo de danos morais.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. Tema 1.116 do STJ n
ã
o imp
ô
s a suspens
ã
o dos processos em tr
â
mite perante as inst
â
ncias ordin
á
rias. Diverg
ê
ncia do parecer ministerial.

4. A aus
ê
ncia de formalidades legais indispens
á
veis
à
validade de contrato firmado por pessoa sabidamente analfabeta
–
notadamente a inexist
ê
ncia de assinatura a rogo e de testemunhas
–
acarreta a nulidade do neg
ó
cio jur
í
dico, nos termos da jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a (REsp 1.862.330/CE, Rel. Min. Marco Aur
é
lio Bellizze, j. 15/12/2020).

5. No presente feito, os pactos n
ã
o cont
é
m assinatura a rogo, nem as datas em que foram formalizados. Restou comprovada a aus
ê
ncia da efetiva contrata
çã
o e de presta
çã
o de informa
çõ
es claras e adequadas, dada a hipervulnerabilidade do consumidor (idoso, analfabeto e hipossuficiente), bem como aus
ê
ncia de data e disponibiliza
çã
o do valor pactuado.

5. Evidente falha na presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, imp
õ
e-se a responsabiliza
çã
o objetiva da institui
çã
o financeira, conforme prev
ê
a S
ú
mula 479 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.
6. A cobran
ç
a indevida, consubstanciada em descontos realizados sem contrata
çã
o v
á
lida, enseja danos morais indeniz
á
veis, os quais extrapolam o mero dissabor, em raz
ã
o da les
ã
o a verba de natureza alimentar.

7. Caracterizada a m
á
-f
é
objetiva da institui
çã
o financeira,
é
devida a devolu
çã
o em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, com atualiza
çã
o conforme as S
ú
mulas 362 e 54 do STJ.

8. Redu
çã
o do quantum indenizat
ó
rio para R$5.000,00 (cinco mil reais). Quantia atende ao car
á
ter pedag
ó
gico sem importar em enriquecimento il
í
cito, observando a razoabilidade, proporcionalidade, al
é
m de estar dentro do patamar fixado por esta 2
ª
Turma de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para R$5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a senten
ç
a recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0001303-28.2018.8.14.0107), ajuizada contra TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...III - DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE OS PEDIDOS deduzidos por TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A a fim de DECLARAR a nulidade dos contratos questionados nas iniciais, com base nos quais foram feitos os descontos através dos documentos nº 0123051826184, 600151450, 772342822, 772347379, 804276765, 804276658, 806044389, 807887900, 51-823475037/17 (referente ao benefício nº 0906125901), e 098641158, 527302791, 598470115, 772344701, 772351350, 776919105, 804230051, 804276862, 806044347, 51-82415660/17 (referente ao Benefício nº 1249202240) e de seus consectários. Por conseguinte, CONDENO a reclamada a pagar o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada contrato a título de DANO MORAL, totalizando R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença. Acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto de cada contrato). CONDENO, ainda o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE, qualquer desconto na conta em ambos os benefícios da reclamante (já mencionados acima), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais (já que houve conversão em rito ordinário) e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor total da condenação...”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem c
ontrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, importa ressaltar que divirjo do parecer ministerial, tendo em vista não encontrar motivos para sobrestamento do feito, uma vez que o IRDR – TEMA 1.116 não determinou a suspensão dos processos em instâncias ordinárias.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos que o Banco Recorrente apresenta como contratos firmados com a Autora não preenchem os requisitos exigidos pelo art. 595 do CC

Considerando que se trata de analfabeta, além da aposição da digital do devedor, deve contar com assinatura a rogo e de duas testemunhas. Todavia, nos pactos apresentados, falta a assinatura a rogo, além de não estarem datados adequadamente, e não constar comprovação da transferência dos valores pactuados para a consumidora.

A respeito da contratação de empréstimo pelo analfabeto, há valioso precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.862.330 - CE, relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020, em que se conclui pela possibilidade da celebração do contrato e assinatura a rogo, aplicando- se por extensão o artigo 595 do Código Civil, mas não se exclui a discussão da validade sob o enfoque do direito à informação, conforme votos proferidos:
"Daí se extrai que assinatura a rogo nada tem a ver com a aposição de digital em instrumento contratual escrito. É verdade que esse ato corriqueiro na praxe contratual faz prova da efetiva presença de contratante não alfabetizado, além de viabilizar sua precisa identificação, bem como tornar certa a exibição do contrato escrito. Admite-se ainda que esse ato se traduz em carga probatória, mesmo que não absoluta, da integridade do documento em si. No entanto, a aposição de digital é manifestamente insuficiente para assegurar o conhecimento das cláusulas e o consentimento aos termos escritos a que se vincularam as partes, o que afasta por consequência sua recepção como expressão inequívoca da vontade livre de contratar - elemento essencial ao negócio jurídico. Para tanto, tratando-se de consumidor que sabidamente está impossibilitado de assinar tanto que manifestou-se por meio de aposição de digital , passa a ser imprescindível a atuação de terceiro assinante a rogo, ou procurador público, cuja prova de participação deve ser imputada à instituição financeira, dada a condição de hipossuficiência do consumidor concretamente hipervulnerável. Destarte, pode-se concluir que é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída, pela mera aposição de digital ao contrato escrito. Vale registrar, ainda, que, embora a discussão travada neste recurso diga respeito tão somente à forma de contratação pelo analfabeto, nada impede, por óbvio, que o negócio seja anulado por vício de consentimento, caso a parte alegue e comprove esse fato perante as instâncias ordinárias, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.”

Diante do reconhecimento de que a parte ré descumpriu o dever de prestar informações adequadas, relativamente à contratação do empréstimo em questão, de rigor a nulidade do pacto com incidência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

Quanto aos danos materiais, entendo ser devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

No que tange ao quantum arbitrado, entendo que o montante de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (totalidade da soma de cada indenização por contrato), extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Assim entendo ser devida a redução do quanto para R$5.000,00 (cinco mil reais), por considerar que essa quantia atende ao caráter pedagógico sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar dentro do patamar fixado por esta 2ª Turma de Direito Privado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença guerreada em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026